Tribunal: TJSP
Processo: 2059867-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
ção de pensão por morte. Beneficiária de ex-funcionário da SABESP. Pedido de concessão de tutela de urgência indeferido. Ausência dos requisitos legais pertinentes. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059867-55.2021.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2021; Data de Registro: 27/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Restabelecimento

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/03/2021

Data de publicação:

27/03/2021

Ementa:

Ação de restabelecimento/concessão de complementação de pensão por morte. Beneficiária de ex-funcionário da SABESP. Pedido de concessão de tutela de urgência indeferido. Ausência dos requisitos legais pertinentes. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.